Tribunal: TJDFT
Processo: 0720069-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS.CARTÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. ANUIDADE. NEGOCIAÇÃO DE ISENÇÃO. SEGURO. AUSÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial de condenação da parte ré ao pagamento em dobro de valores supostamente indevidos cobrados em fatura de cartão de crédito e indenização por dano moral. Em seu recurso, a parte autora/recorrente sustenta a responsabilidade do banco réu pela cobrança em dobro de compra realizada no dia no dia 02/03/2023 no valor de R$ 3.825,00, em oposição ao argumento lançada na sentença de que o responsável seria o estabelecimento comercial. Ainda, assevera que não contratou o serviço “seguro protegido” no valor de R$ 6,99 mensal e que foi concedida a isenção da anuidade do cartão de crédito, sendo indevidas as cobranças, pois não demonstrada a contratação por parte do banco réu/recorrido. No tocante ao dano moral, também se insurge contra a sentença que entendeu pela ausência de conduta ilícita praticada pelo banco réu/recorrido. Pugna pela reforma integral da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 63357460).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste analisar se houve falha na prestação dos serviços do banco, consubstanciada em cobranças indevidas de valores suportados pelo autor/recorrente.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. No caso, aplica-se a inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações do autor/recorrente, conforme orientação do art. 6o, III, do CDC.
5. Assim, no tocante à cobrança em dobro do valor de R$ 3.285,00 nas faturas de março e abril de 2023, demonstrou o autor/recorrente que o valor da compra foi dividido em duas parcelas de R$ 1.912,50 (ID 63356846) no cartão de crédito, todavia lhe foram cobradas quatro parcelas, sendo duas na fatura de março e duas na fatura de abril (ID 63356847 e ID 63356848). Portanto, diferentemente do argumento lançado na sentença de que tal responsabilidade se dirige ao estabelecimento comercial, razão assiste o recorrente quanto à responsabilidade do banco réu/recorrido. Pois, diante da relação de consumo estabelecida entre as partes, todos os fornecedores que compõem a cadeia de prestação de serviço, por ele se responsabilizam solidariamente, a exemplo do art. 7o, § único do CDC. Ademais, o autor demonstrou que acionou também o estabelecimento comercial, que afirmou só ter recebido uma única vez (ID 63357360 e 63357361). Cabia ao banco réu/recorrido demonstrar que repassou o valor em duplicidade ao estabelecimento, o que não o fez. Isso posto, a situação amolda-se à previsão do § único do art. 42, CDC: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. De modo que a reforma da sentença nesse ponto é medida que se impõe.
6. Quanto à cobrança de anuidade e de seguro protegido, a situação se diferencia um pouco. Sobre a cobrança de valores com base em instrumento contratual não incide a restituição em dobro mencionada acima, pois, a princípio, há legalidade da cobrança. Todavia, o autor/recorrente demonstrou que houve negociação junto ao banco réu quanto à isenção da taxa de anuidade, conforme conversas de ID 63356841e áudio de ID 63356843. Consta a seguinte informação prestada pela gerente do banco no dia 30/01/2023: “Miguel, quanto à anuidade do cartão, realmente você tem a isenção devida à média de gastos, porém não consigo solicitar via agência. Vou precisar que entre em contato com a Central do Cartão no 4002-0022". Na sequência, o autor afirma que já ligou e que foi concedida a isenção. Contudo, houve cobrança de R$46,41 referente à anuidade nas faturas de março e abril/2023 (ID 63356847 e ID 63356848), em data posterior à negociação. Assim, diferentemente do apontado na sentença, o consumidor demonstrou a negociação, em que o banco reconhece que ele faz jus ao benefício, sendo assim indevida a cobrança da taxa de anuidade.
7. No que tange ao seguro protegido, no valor de R$ 6,99, a parte ré/recorrida não comprovou que houve a contratação pelo autor/recorrente ou que ele tinha conhecimento do serviço, em ofensa direta ao direito de informação (art. 6o, III, CDC), além de configurar prática abusiva decorrente de venda casada, na forma estabelecida pelo art. 39, I, CDC. Portanto, é devida a restituição simples dos valores cobrados nos meses de março e abril de 2023 (ID 63356847 e ID 63356848). Frisa-se que o autor/recorrente demonstrou o pagamento da totalidade de ambas as faturas, razão pela qual a restituição de tais valores é devida (ID 63356850).
8. Por fim, quanto ao pedido de reparação por dano moral, em que pese a situação experimentada pelo autor/recorrente, esta não ultrapassa sua esfera patrimonial, sendo oportuno registrar que não houve desembolso significativo de valores, apto a ensejar prejuízos em sua subsistência ou ofensa a seus direitos de personalidade. De forma que inexistem nos autos elementos caracterizadores de dano moral indenizável. Neste ponto, sem reparos a sentença ora guerreada.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada em parte para condenar a parte ré/recorrida: i) ao pagamento em dobro da quantia de R$ 3.825,00, com juros e correção monetária a partir do desembolso; ii) à restituição simples de R$ 46,41 referente a anuidade nas faturas de março e abril de 2023, com juros e correção monetária a partir do desembolso e iii) à restituição simples de R$ 6,99 referente ao seguro protegido nas faturas de março e abril de 2023, com juros e correção monetária a partir do desembolso. Mantidos os demais termos da sentença.
10.Sem custas e sem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.